Tribunal: STJ
Processo: 5028916-73.2023.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052090 - MG(2025/0353665-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTO SANTA INES MINAS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
GRAZIELE CARVALHO PIMENTA - MG208485
AGRAVADO
: VR2 TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138
CAMILA BRINGER KINACK - ES035492
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE
ENTREGA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução que buscam a declaração de
inexigibilidade de duplicatas, com pedido de efeito suspensivo e extinção do
processo executivo.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para declarar a
inexequibilidade dos títulos, indeferiu a petição inicial da execução, extinguiu o
feito sem resolução de mérito e fixou honorários em 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários para 16% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de aceite em duplicata é
suprida pelo protesto e pelas tratativas com suposto preposto, nos termos do art. 15
da
demonstrando a entrega das mercadorias e a existência da
Lei n. 5.474/1968,
obrigação.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se, na espécie, é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA56115546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 869320fa-f3c6-4d97-91f4-69d9fc37d388

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do acórdão recorrido demanda
reexame do conjunto fático-probatório acerca da entrega das mercadorias, do
aceite e da representação do suposto preposto.
8. Não se verifica litigância de má-fé, pois não houve recurso manifestamente
protelatório ou insistência temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda o reexame de provas sobre a entrega das mercadorias, o aceite em
duplicatas e a representação do suposto preposto. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios”.
CF,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a Lei n. 5.474/1968, art. 15;
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 924, I.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 869320fa-f3c6-4d97-91f4-69d9fc37d388

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3052090 - MG(2025/0353665-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTO SANTA INES MINAS LTDA
ADVOGADOS
: VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
GRAZIELE CARVALHO PIMENTA - MG208485
AGRAVADO
: VR2 TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138
CAMILA BRINGER KINACK - ES035492
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE
ENTREGA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução que buscam a declaração de
inexigibilidade de duplicatas, com pedido de efeito suspensivo e extinção do
processo executivo.
3. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para declarar a
inexequibilidade dos títulos, indeferiu a petição inicial da execução, extinguiu o
feito sem resolução de mérito e fixou honorários em 15% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a sentença e majorou
os honorários para 16% do valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de aceite em duplicata é
suprida pelo protesto e pelas tratativas com suposto preposto, nos termos do art. 15
da
demonstrando a entrega das mercadorias e a existência da
Lei n. 5.474/1968,
obrigação.
6. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se, na espécie, é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55140353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:16
Código de Controle do Documento: 5f5a44bd-40e7-4295-806a-33ecf664aae9

7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a reforma do acórdão recorrido demanda
reexame do conjunto fático-probatório acerca da entrega das mercadorias, do
aceite e da representação do suposto preposto.
8. Não se verifica litigância de má-fé, pois não houve recurso manifestamente
protelatório ou insistência temerária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda o reexame de provas sobre a entrega das mercadorias, o aceite em
duplicatas e a representação do suposto preposto. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios”.
CF,
III,
;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a Lei n. 5.474/1968, art. 15;
CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 924, I.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POSTO SANTA
INES MINAS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com base
na aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 254.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 195):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DUPLICATA MERCANTIL – TÍTULO CAUSAL – ACEITE E COMPROVANTE
DE ENTREGA DA MERCADORIA INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE
PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURIDICO
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
- Pela literalidade da regra insculpida no
da
o aceite do
art. 15
Lei n. 5.474/68,
sacado em duplicata pode ser suprido pela prova do lastro contratual, acompanhada
Documento eletrônico VDA55140353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:16
Código de Controle do Documento: 5f5a44bd-40e7-4295-806a-33ecf664aae9

do protesto do título e da ausência de recusa justificada pelo devedor, já que se trata
de título causal.
- Se o acervo probatório não permite atestar a existência do negócio jurídico
que ensejou o saque da duplicata desprovida de aceite e, se ausente comprovante de
entrega das supostas mercadorias adquiridas, a obrigação inserta no título de crédito
não pode ser exigida.

No recurso especial, a parte aponta violação do art. 15 da
porque o Tribunal de origem teria desconsiderado o protesto de
Lei n. 5.474/1968,
duas duplicatas e as tratativas com preposto da recorrida, que, segundo a
agravante, comprovaram o vínculo obrigacional e a entrega das mercadorias.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo-se a exigibilidade e exequibilidade das duplicatas e a
improcedência dos embargos à execução. Requer ainda que se determine o
prosseguimento da ação executiva.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o apelo não comporta
conhecimento pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, que não houve comprovação da
entrega das mercadorias e que uma das faturas não foi protestada. Pede a aplicação
de multa por caráter protelatório e a condenação a honorários.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a declaração de inexigibilidade dos títulos que
aparelharam execução fundada em supostas duplicatas, com pedido de efeito
suspensivo e a extinção do processo executivo. O valor da causa foi fixado em R$
81.046,11.
O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos para declarar a
inexequibilidade dos títulos, indeferiu a petição inicial da execução e extinguiu o
feito executivo sem resolução do mérito, com fundamento no
I, do
art. 924,
Documento eletrônico VDA55140353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:16
Código de Controle do Documento: 5f5a44bd-40e7-4295-806a-33ecf664aae9

Código de Processo Civil. Também condenou a parte exequente ao pagamento das
custas e honorários, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
A Corte de origem negou provimento à apelação da parte exequente,
mantendo a sentença por seus fundamentos e majorando os honorários para 16%
do valor da causa.
I -
da
Art. 15
Lei n. 5.474/1968
No recurso especial, a parte recorrente alega que, apesar da ausência de
aceite, houve protesto de duas duplicatas e tratativas com preposto da recorrida, o
que supriria os requisitos legais, demonstrando a entrega das mercadorias e a
existência da obrigação.
O acórdão recorrido concluiu que não houve comprovação da entrega
das mercadorias nem demonstração de aceite, destacando que as mensagens de
aplicativo não comprovam poderes de representação do suposto preposto e que as
notas fiscais não continham comprovante de recebimento, data de entrega ou
assinatura de representante da embargante. Destacou ainda a ausência de protesto
de um dos títulos e a insuficiência do acervo probatório para atestar a causa
.
debendi
No ponto, o Tribunal de origem, ao examinar os elementos dos autos,
afirmou (fls. 200-201):

, contudo, verifica-se que o acervo probatório carreado aos autos
In casu
executivo não é suficiente para demonstrar o efetivo fornecimento dos combustíveis
à embargante, tampouco a existência de aceite hábil a legitimar as duplicatas.
Embora a apelante sustente que terceiro denominado “Sr. Agnaldo” teria
anuído com o parcelamento da dívida em troca de suposta exoneração dos protestos,
não consta dos autos comprovação de que ele possuía poderes de representação da
embargante ou de que, efetivamente, houve recebimento das mercadorias
correspondentes às duplicatas cobradas.
Com efeito, a simples juntada de mensagens de aplicativo de conversas não
supre, por si só, a exigência de demonstrar que o sacado reconheceu o negócio
jurídico subjacente, mormente quando sequer se comprova a relação jurídica do
mencionado preposto com a empresa embargante, nem se infere a entrega dos
Documento eletrônico VDA55140353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:16
Código de Controle do Documento: 5f5a44bd-40e7-4295-806a-33ecf664aae9

produtos no endereço correto ou em veículos de propriedade ou responsabilidade da
devedora.
Ademais, as notas fiscais acostadas no ID9606747242 (da ação n.
5040349.11.2022.8.13.0079) não contêm qualquer comprovante de recebimento de
mercadoria, data de entrega ou, ainda, a assinatura de empregado ou representante
da embargante que ateste a efetiva tradição dos combustíveis.
Logo, não havendo comprovação da existência da
para
causa debendi
sustentar a formação de título executivo judicial, ilegítima se mostra a cobrança dos
valores constantes das duplicatas n. 7254388, 7526674 e 7784415 que embasam a
execução.

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos probatórios do caso concreto quanto à entrega, aceite e
representação. Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Litigância de má fé
Quanto ao pedido formulado em contrarrazões ao recurso especial,
ressalte-se que a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do desprovimento do agravo em recurso especial, não
estão caracterizadas a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância
temerária, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55140353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:16
Código de Controle do Documento: 5f5a44bd-40e7-4295-806a-33ecf664aae9

É o voto.
Documento eletrônico VDA55140353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:16
Código de Controle do Documento: 5f5a44bd-40e7-4295-806a-33ecf664aae9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.052.090 / MG
Número Registro: 2025/0353665-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244023479003 50289167320238130079
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTO SANTA INES MINAS LTDA
ADVOGADOS : VINICIUS DE MATTOS FELICIO - MG074441
GRAZIELE CARVALHO PIMENTA - MG208485
AGRAVADO
: VR2 TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : HENRIQUE ROCHA FRAGA - ES009138
CAMILA BRINGER KINACK - ES035492
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56085861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:34
Código de Controle do Documento: 5a55757a-2d14-4bad-8385-86647d4540c8

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:34
Código de Controle do Documento: 5a55757a-2d14-4bad-8385-86647d4540c8